Tribunal: TJBA
Processo: 8000704-58.2024.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000704-58.2024.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ERALDO DOS SANTOS FREITAS

Advogado(s)
:
RANNA FELIX DE VETTE, DJANILTON BENTO CONCEICAO

APELADO: LOJAS SIMONETTI LTDA e outros

Advogado(s)
:
JULIANA VARNIER ORLETTI, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, VICTOR ORLETTI GADIOLI

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. OMISSÃO QUANTO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 10.000,00.

I. Embargos de declaração opostos por LOJAS SIMONETTI LTDA contra o acórdão que deu provimento parcial à apelação interposta por ERALDO DOS SANTOS FREITAS, reconhecendo a necessidade de majoração da indenização por danos morais, sem, contudo, indicar o valor correspondente.

II. Há omissão sanável quando o acórdão reconhece a necessidade de majoração da verba indenizatória mas deixa de fixar o novo quantum, comprometendo a exequibilidade do julgado.

III. Embargos conhecidos e providos para suprir a omissão e fixar a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantidos os demais termos do acórdão embargado.

Vistos, relatados e discutidos os autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL n. 8000704-58.2024.8.05.0182 em que figura como Embargante LOJAS SIMONETTI LTDA e como Embargado ERALDO DOS SANTOS FREITAS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor.